Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação de alimentos e condenou o réu no pagamento de pensão alimentícia no importe de 30% dos rendimentos brutos do réu. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante pugna pela reforma da sentença para fixar a pensão alimentícia no valor de 15% dos rendimentos brutos do apelante.
2. O princípio da adstrição, ou congruência, determina: a decisão judicial deve se restringir ao pedido feito pela parte autora. Assim, caso o juiz decida além dos limites do que foi solicitado pode incorrer em julgamento extra, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2.1. Contudo, em ações que envolvem alimentos, a formulação do pedido inicial constitui mera estimativa, haja vista não ser possível, na maioria dos casos, afirmar a capacidade financeira do alimentante sem que haja a devida instrução processual. 2.2. Nesse sentido, vem entendendo este Tribunal: “(...)1–Julgamento ultra petita. O princípio da adstrição ou da congruência estabelece que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. Nas causas envolvendo alimentos, o pedido inicial constitui mera estimativa a depender da instrução processual quanto às possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando (art. 1.694 do Código Civil), sendo mitigado o princípio da adstrição para que o juiz estabeleça os alimentos de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Preliminar que se rejeita. 2 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores (...) (0706681-58.2023.8.07.0004, 4a Turma Cível, Relator Des. Aiston Henrique de Sousa. DJE em 21/06/2023). 2.3. Logo, a sentença foi proferida com base nos elementos fáticos presentes nos autos e em observância ao binômio que rege as ações de alimentos (necessidade/possibilidade), não se cogitando na ocorrência de julgamento fora dos limites da lide.
3. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 3.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de ser o referido dever sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 3.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
4. No caso em tela, a alimentanda é menor, contando com 9 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título deve, assim, garantir as necessidades essenciais a uma vida digna. 4.1. No que concerne à possibilidade do alimentante, o requerido percebe renda mensal capaz de arcar com a obrigação imposta, conforme demonstrativo de pagamento de salário e os descontos efetivados em sua folha, inclusive a pensão alimentícia judicial. 4.2. Nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se ter sido a capacidade contributiva do apelante devidamente examinada pelo juízo a quo, portanto, não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida.
5. "Nessa circunstância, é possível concluir que todos os aspectos necessários foram devidamente analisados na sentença recorrida, onde se houve por bem fixar os alimentos devidos ao Apelado em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos de seu genitor, por compreender atendida a proporcionalidade entre as possibilidades do Alimentante e as necessidades da Alimentada" (Dr. Benis Silva Queiroz Bastos, Procurador de Justiça)..
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios arbitrados em sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor correspondente a 12 prestações de alimentos devidas pelo réu, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.
7. Apelo improvido.